Tribunal: TJES
Processo: 5013260-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013260-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSENILDER CARLOS DA SILVA

RELATOR:

DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – EXAME DE SAÚDE – DESCLASSIFICAÇÃO – JOANETE – APTIDÃO PARA AS ATIVIDADES -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A LC 667/2012, que estabelece os princípios, condições e requisitos para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, prevê que o candidato deverá
“
ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários
e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo
, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação;
”
.

2 - Não obstante a presença da condição, o agravado obteve êxito no exame de aptidão física e apresentou 04 (quatro) laudos médicos recentes que não constataram qualquer alteração em seus exames, sendo atestada a
“inexistência de alterações que o impeçam de exercer quaisquer atividades
”
, bem como a “
aptidão para atividades físicas em qualquer situação do ponto de vista ortopédico”
.

3 - Ao contrário do apurado, não restou demonstrada a suposta gravidade do quadro clínico do agravado, incompatível com a função pública almejada, trazendo o Estado genéricas alegações sobre o tema.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013260
-
60
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JOSENILDER CARLOS DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
JOSENILDER CARLOS DA SILVA
,
que deferiu o pedido liminar para permitir que o autor retorne ao certame, até ulterior deliberação.

Em suas razões id. 6536890 alega o recorrente, inicialmente, que o recorrido foi diagnosticado com alterações ortopédicas incompatíveis com o exercício da função policial militar, razão pela qual fora considerado inapto.

Sustenta que a aprovação no exame de saúde é condição obrigatória para ingresso na carreira, tal como previsto no certame.

E mais: apresentando "hálux valgo esquerdo (joanete)", enquadra-se o agravado na hipótese descrita no art. 3º, § 12.1, "b", do Anexo IV do edital nº 001/2022, sendo a sua eliminação decorrência do princípio da legalidade.

Por fim, aduz que nada pode suplantar a avaliação realizada pela Junta Militar de Saúde, sendo mister a concessão do efeito suspensivo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A parte agravada prestou concurso público para ingresso nas fileiras da polícia militar do Estado do Espírito Santo (QPMP-C), regido pelo edital nº 01/2022, sendo considerado inapto no exame de saúde por apresentar "hálux valgo esquerdo (joanete)".

Entendeu a Junta Militar de Saúde que a sua condição está prevista no art. 3º, §12.1, do anexo IV do edital ora em comento, constando nas observações que “
a inclusão de indivíduos com alterações ortopédicas na PMES, cuja gravidade tenha sido constatada em exame médico pericial, pela limitação funcional associada, compromete a necessária eficiência das atividades desta corporação, colocando em risco não só o indivíduo em si, mas seus colegas de farda envolvidos nas diferentes ocorrências”.

Vejamos a disposição normativa utilizada para contraindicar o recorrido:

Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

§ 12.1. Exame dos pés

a) Deformidades ou quaisquer alterações na estrutura normal dos pés, tais como falta de dedos, hiperdactilia, sindactilia, anomalias do arco plantar e outras anomalias;

b) Será considerado pé plano verdadeiro a medição do ângulo talucalcaneo em RX dorso plantar maior que 25 graus. Se este ângulo for menor que 15 graus será caracterizado como pé cavo ou com outras deformidades incompatível para ingresso na Polícia Militar.

Observação: A presença de joanete é eliminatória independente da angulação.

E, não obstante constar que a presença de joanete é eliminatória independente da angulação, tenho que tal disposição destoa da razoabilidade.

Afinal, a LC 667/2012, que estabelece os princípios, condições e requisitos para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, prevê que o candidato deverá
“
ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários
e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo
, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação;
”

No caso ora em julgamento, não obstante a presença da condição, o agravado obteve êxito no exame de aptidão física e apresentou 04 (quatro) laudos médicos recentes que não constataram qualquer alteração em seus exames, sendo atestada a
“inexistência de alterações que o impeçam de exercer quaisquer atividades
”
, bem como a “
aptidão para atividades físicas em qualquer situação do ponto de vista ortopédico”
.

Assim, ao contrário do apurado, não restou demonstrada a suposta gravidade do seu quadro clínico, incompatível com a função pública almejada, trazendo o Estado genéricas alegações sobre o tema.

E, acerca da razoabilidade da exigência editalícia nos exames de saúde, bem como sua compatibilidade com o cargo, colaciono recente julgado deste órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. CANDIDATA PORTADORA DE DISCOPATIA.
ELIMINAÇÃO PELA JUNTA MÉDICA DA BANCA EXAMINADORA. APRESENTAÇÃO DE LAUDOS PARTICULARES QUE ATESTAM A AUSÊNCIA DE DEFICIT NA CAPACIDADE FUNCIONAL. DECISÃO GARANTINDO A DISPUTA DE TODAS AS FASES DO CERTAME. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA JUDICIAL NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. O Edital nº 01 – PCES, em seu item 10.3.15, X.2, letra "b", dispõe que a "discopatia (doença degenerativa discal)" é uma condição clínica capaz de inviabilizar que o candidato siga no concurso para o provimento do cargo de Delegado de Polícia.
Tal patologia, de fato, acomete a agravada, conforme documento por ela própria apresentado à junta médica, que, por isso, entendeu por bem expurgá-la na terceira etapa do certame.

2. O laudo emitido por junta médica de banca examinadora guarda natureza jurídica de ato administrativo e, como tanto, goza de presunção de veracidade. Ocorre que o atributo do ato administrativo em voga não o torna infenso a controle – quer pela própria Administração Pública, quer, em alguns casos, pelo Poder Judiciário –, porquanto a veracidade presumida é relativa, podendo ser infirmada por prova em sentido contrário. 3. O laudo apresentado pela agravada, lavrado por médico ortopedista particular, não atesta que ela não é portadora de discopatia degenerativa,
e sim que isto não gera deficit na sua capacidade funcional, já que a amplitude de seus movimentos lombares de flexão e extensão é normal
.
4.
Se, por um lado, os laudos particulares são insuficientes para prevalecer, em sede administrativa, sobre a conclusão da junta médica do agravante, por outro, são assazes a deflagrar ação ordinária, no bojo do qual poderá ser produzida prova pericial, por expert nomeado pelo juízo, com o escopo de apurar, com equidistância, se a moléstia que acomete a agravada tem ou não o condão de afetar o desempenho de suas atividades laborais como Delegada de Polícia
. 5. Isto não implica em indevida ingerência judicial no mérito do ato administrativo;
afinal, a teor do artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, o acesso aos cargos públicos por meio de concurso é pautado pela amplitude, de maneira que eventuais regras restritivas precisam encontrar justificativa nas necessidades da função a ser desempenhada.
Empreender o cotejo entre uma coisa e outra implica em zelar pela preservação da legalidade, o que é dever do Poder Judiciário. 6. Recurso desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004070-73.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 15/10/2023).

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

V O T O

V I S T A

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, em razão da fundamentação feita e da análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, não tenho dúvida em acompanhar o voto de relatoria, em sua integralidade.

É como voto.

Vitória/ES, 18 de março de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargador
a Convocada